Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-22.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002469-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (APELANTE), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença de improcedência em ação revisional de contratos bancários, pleiteando a limitação de juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, limitação de juros moratórios e aplicação do art. 400 do CPC pela não exibição de documentos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o art. 400 do CPC pela não apresentação de contratos identificados em parecer técnico posterior; (ii) saber se os juros remuneratórios indexados ao CDI/SELIC configuram bis in idem; (iii) saber se a capitalização de juros foi validamente pactuada; (iv) saber se os juros moratórios superiores a 1% ao mês são abusivos em cédulas de crédito bancário.

III. Razões de decidir

3. A exibição de documentos bancários pressupõe o esgotamento da via administrativa, com pedido extrajudicial comprovado e demonstração de recusa ou inércia, requisitos não atendidos quando há apenas notificação sem comprovação formal de entrega ou resposta.

4. A indexação de contratos bancários ao CDI ou SELIC constitui prática lícita e regulamentada pelo BACEN, não configurando dupla cobrança, mas correção da taxa básica conforme variações econômicas oficiais.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida quando expressamente pactuada, conforme cláusulas contratuais que preveem "juros capitalizados mensalmente".

6. As cédulas de crédito bancário não possuem previsão específica para juros moratórios superiores a 1% ao mês, aplicando-se o limite geral estabelecido na legislação bancária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos que excedem este patamar, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a aplicação do art. 400 do CPC quando não demonstrado o esgotamento da via administrativa para exibição de documentos bancários. 2. A indexação de contratos bancários ao CDI ou SELIC não configura bis in idem, constituindo correção lícita da taxa básica. 3. Os juros moratórios em cédulas de crédito bancário devem observar o limite de 1% ao mês quando ausente previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 400, 1.013, §3º; Lei 10.931/2004; CDC, art. 51, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 379, 539; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.349.453/MS; TJMT, N.U 1021922-37.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA,
contra r. sentença proferida pelo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito nº. 1002469-22.2025.8.11.0041, movida em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A.
A Sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fulcro nos artigos 487-I c/c 300 do CPC, resolvendo o mérito,
para manter o contrato na forma avençada
, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a autora, ora apelante, alegou preliminarmente, que sentença proferida foi
citra petita, por
não apreciar todos os pedidos, bem como, ressaltou a Teoria da Causa Madura.

Já em suas razões recursais, asseverou o pedido de Exibição Incidental, diante da
não aplicação do art. 400 do CPC
pelos documentos não exibidos.

Outrossim, aduz a apelante, que os
Juros moratórios são abusivos
acima de 1% ao mês, bem como, que a
Indexação ao CDI/SELIC
configurando
bis in idem.
Aduz ausência de
conhecimento técnico para compreender a utilização do limite de
cheque especial,
bem como, descaracterização
da mora
por encargos ilegais.

O apelado apresentou
contrarrazões
(id 302063383), pugnando pela manutenção da sentença com majoração a título de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA

A apelante alega que a sentença não apreciou todos os pedidos formulados, contudo, analisando detidamente a decisão recorrida
(id. 302063370)
, verifica-se que o magistrado enfrentou
todas as questões centrais
da demanda (Juros remuneratórios e sua legalidade - Capitalização de juros - Encargos moratórios - Tarifas bancárias - Aplicabilidade do CDC).

A
fundamentação foi suficiente
e abrangente,
não se configurando
omissão
relevante que justifique a nulidade
.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - TEORIA DA CAUSA MADURA

A apelante requer a aplicação da
teoria da causa madura
-
art. 1.013, §3º, do CPC
- para julgamento direto do mérito, alegando que a questão está suficientemente discutida e não há necessidade de nova instrução.

Contudo, ante os requisitos permissivos a julgamento direto, quando - a) a causa estiver em condições de imediato julgamento, b) não houver necessidade de nova instrução e c) for medida de economia processual – contraposto à matéria no caso concreto,
qual seja predominantemente de direito
, verifica-se:

I) Questão probatória pendente:
A ausência de 32 contratos identificados somente no parecer técnico
(id. 302063363)
impede a análise completa da extensão dos alegados danos;

II) Necessidade de liquidação:
Os valores pleiteados à título de excesso de cobrança (R$ 61.493,48) dependem de cálculos específicos que não foram adequadamente contraditados;

III) Complexidade fática:
A revisão de múltiplas operações ao longo de
5 anos demanda análise pormenorizada que não foi completamente realizada
.

Entendo que não se aplica a teoria da causa madura
, pois a causa
não está em condições de imediato julgamento
quanto à
integralidade dos pedidos
, especialmente considerando a
ausência de documentação completa
.

Rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

O recurso é
tempestivo
,
adequado
e
regularmente processado
.

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade de encargos bancários em
05 operações de crédito
, especificamente:
a)
juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado e indexados ao CDI/SELIC;
b)
capitalização de juros sem pactuação expressa;
c)
juros moratórios superiores a 1% ao mês; e
d)
cobrança de tarifas e seguros sem respaldo contratual.

A apelante sustenta ainda a não aplicação do
art. 400 do CPC
pela ausência de exibição de
32 contratos identificados em parecer técnico
.

Pois bem.

A não aplicação do
art. 400 do CPC
é o
ponto nevrálgico
do recurso e merece análise detida.
Desde já, extrai-se que não houve a Ausência de Esgotamento da Via Administrativa.

Conforme jurisprudência consolidada do
STJ (REsp 1.349.453/MS - Recurso Repetitivo),
o interesse de agir em exibição de documentos bancários exige,
pedido extrajudicial comprovado,
bem como,
não atendimento em prazo razoável, com demonstração de recusa ou inércia.

Nos autos, verifica-se
apenas um print da notificação extrajudicial

(id. 302062384, pág. 8)
,
sem comprovação formal de entrega
, recebimento ou sobretudo de
resposta do banco
.

A jurisprudência enfatiza que o
interesse de agir está condicionado à demonstração de que a parte autora esgotou as vias administrativas antes de recorrer ao Judiciário
. A decisão do
STJ no REsp nº 1.349.453/MS
, relatada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, é
paradigmática nesse sentido
, pois busca evitar a judicialização excessiva de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

O que caracteriza o
interesse processual ou interesse de agir
é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados

Outrossim, este Tribunal já decidiu em recente julgado, conforme tese que
"é incabível a ação de exibição de documentos bancários quando não demonstrado o esgotamento da via administrativa"

(N.U 1021922-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Ademais, a
petição inicial

formulou pedido
genérico de exibição
, sem especificar quais contratos deveriam ser apresentados. A identificação dos
"32 contratos faltantes"
surgiu apenas no
parecer técnico posterior

(id. 302063363)
.

Ressalta-se novamente que o art. 400 do CPC pressupõe (Pedido específico e determinado - Ordem judicial expressa para exibição - Descumprimento em prazo fixado), e
nenhum desses requisitos foi atendido.

Dessa forma há
falta de interesse de agir
quanto ao pedido de exibição, o que
afasta completamente
a aplicação do
art. 400 do CPC
e a
presunção de veracidade das alegações
.

Superadas esse ponto, passo à análise dos
cinco contratos efetivamente
apresentados, iniciando pelo
Juros Remuneratórios:

Analisando os contratos juntados
(ids 302062399; 302063350; 302063351; 302063352; 302063353)
, verifica-se que as taxas praticadas estão
dentro dos padrões de mercado
para a época da contratação, portanto legais:

1.

C006325935: 0,79% a.m. (9,90% a.a.)

2.

B906321571: 0,99% a.m. (12,55% a.a.)

3.

C206353053: 1,17% a.m. (14,98% a.a.)

4.

C206304230: 1,05% a.m. (13,35% a.a.)

5.

C106323411: 0,486755% a.m. (6,00% a.a.)

Conforme consulta ao
BACEN
, as taxas médias para pessoa jurídica na modalidade capital de giro variavam entre
19% a 70%
ao ano no período, demonstrando que as taxas contratadas estão
abaixo da média de mercado
.

A apelante alega que a
indexação ao CDI
(contrato C206353053) e SELIC (contrato C106323411) configura
bis in idem
.

Contudo, a
indexação a indicadores econômicos
é prática
lícita e regulamentada
pelo BACEN, não configurando dupla cobrança, mas sim
correção da taxa básica
conforme variações econômicas.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
(Destaquei)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR ECONÔMICO (CDI POR INPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.
O agravante pleiteia a substituição do índice CDI pelo INPC ou a adequação dos juros ao patamar médio de mercado. Alega abusividade dos encargos contratuais e risco de comprometimento financeiro.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se é abusiva a adoção do CDI como fator de atualização em contratos bancários; e (ii) se o percentual de encargos contratuais aplicados ao agravante supera a taxa média de mercado, justificando a tutela antecipada. III. Razões de decidir:
O Superior Tribunal de Justiça entende que o CDI pode ser utilizado como indexador em contratos bancários, desde que a soma dos encargos financeiros não seja abusiva. A cláusula contratual prevendo CDI não se caracteriza como potestativa, pois o índice é estabelecido pelo mercado. Precedentes do STJ sustentam a legalidade da adoção do CDI, desde que a abusividade seja analisada caso a caso. No caso, não foi demonstrado de plano que a aplicação do CDI e dos juros fixos de 0,39% a.m. resulta em encargos excessivos, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado."

(N.U 1000479-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)
(Destaquei)

Apelação cível – Ação de revisão de contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo da parte autora que alega abusividade no valor da taxa de abertura de crédito e, ainda, que a taxa de juros contratada foi majorada indevidamente em razão do valor da tarifa de abertura de crédito (R$ 25.000,00) compor a base de cálculo da operação em debate - Não acolhimento - Tarifa de abertura de crédito (TAC) - Admissibilidade da cobrança -
Ausência de abusividade - Tarifa expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário formalizada por pessoa jurídica - Precedentes deste E. Tribunal - Juros remuneratórios não se confundem com o CET, que engloba todas as taxas e encargos que são pagos às instituições financeiras, sendo a taxa de juros um dos valores que integra o CET - Abusividade inexistente
– Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10642836920248260100 São Paulo, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 17/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)
(Destaquei)

Embora aplicável o
CDC (Súmula 297/STJ)
, tratando-se de
pessoa jurídica
com
capacidade econômica
para contratar operações de grande monta,
a proteção consumerista é
mitigada
, exigindo-se
demonstração concreta
de abusividade.

Desta forma, esta Câmara de Direito Privado, já decidiu neste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
PESSOA JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO. I. [...]
III. Razões De Decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como regra, a Teoria Finalista, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica ao contratante que se enquadra como destinatário final do serviço ou produto. No entanto, a jurisprudência do STJ, de igual modo, admite a mitigação dessa teoria, de forma a permitir a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (Teoria Finalista Mitigada). A hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente microempresa, pode decorrer da dificuldade em compreender cláusulas bancárias complexas ou em acessar informações técnicas detidas exclusivamente pela instituição financeira, justifica a inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo E Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista para delimitar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual apenas o destinatário final do produto ou serviço pode ser considerado consumidor. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Teoria Finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, inclusive se tratar-se de pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJMT, RAI 1027401-03.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2025, DJE 20.09.2025.

(N.U 1027360-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)
(Destaquei)

Ademais, todos os contratos apresentados contêm
cláusula expressa
de capitalização mensal -
"juros capitalizados mensalmente"
(Contratos C006325935 e B906321571) -
"capitalizados mensalmente no vencimento"
(Contratos C206353053, C206304230 e C106323411).

A
Súmula 539/STJ
é clara:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (...) desde que expressamente pactuada"
.

A capitalização está
validamente pactuada
e é
plenamente legal
.

No entando, acerca dos Juros Moratórios,
este ponto merece parcial
reforma
da sentença
,
pois, compulsando os contratos, verifica-se previsão de juros moratórios
superiores ao limite legal
:

1.

B906321571: 26,675055% a.a. (≈ 2,22% a.m.)

2.

C206353053: 29,384044% a.a. (≈ 2,45% a.m.)

3.

C206304230: 27,572219% a.a. (≈ 2,30% a.m.)

A
Súmula 379/STJ
estabelece que
"nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

As Cédulas de Crédito Bancário
(Lei 10.931/2004)

não possuem previsão específica
para juros moratórios
superiores a 1% a.m.,
aplicando-se o
limite geral,
ou seja,
deve ser limitada a cobrança de juros moratórios a 1% ao mês

nos contratos que excedem este patamar
.

Nesse sentido, conforme
STJ - REsp: 1061530 RS
– temos: “
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

No que pertine às
tarifas / seguros
, não há nos autos
demonstração específica
de cobrança de tarifas sem respaldo contratual ou
venda casada de seguros nos cinco contratos analisados
.

O
ônus probatório
permanece com a
autora
, que não logrou êxito em demonstrar tais irregularidades de forma concreta.

A jurisprudência do
STJ
estabelece que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora"

(REsp 1.061.530/RS - orientação 2)
.

Contudo, considerando que foi identificada
abusividade apenas nos juros moratórios
(que incidem
após a inadimplência
),
não há encargos abusivos no período de normalidade
que justifiquem a
descaracterização da mora
.

E sendo identificada apenas a
cobrança excessiva de juros moratórios
acima de 1% a.m., é devida a
restituição simples
dos valores pagos a maior, sem duplicação, por
ausência de má-fé comprovada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

MANTER
a sentença quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e seguros;

2.

REFORMAR
parcialmente a sentença para
LIMITAR
os juros moratórios a
1% ao mês
nos
contratos B906321571, C206353053 e C206304230
;

3.

CONDENAR
o apelado à
restituição simples
dos valores cobrados a maior a título de juros moratórios, a serem apurados em
liquidação de sentença
;

4.

MANTER
a
improcedência
quanto aos demais pedidos;

5.
Ante a
sucumbência recíproca (ART. 86 DO CPC)
, cada parte arcará com 50% das custas e com os honorários de seus respectivos advogados.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025